Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67908083 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 64852423, 64913143, 64913144, 64913145, 64913146, 64913148, 64914462, 64914508, 64914516 e 64914523. No ID: 68257570, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA, MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI, MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE LIMA, MARIA EMILIA GONCALVES DA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 68257570). Após, intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de sucessão processual de MANOEL MESSIAS MOREIRA (ID: 59857801). Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR